Tribunal: STF
Processo: RE 1388921
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,  ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, cuja ementa-voto e trechos relevantes destaco:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INCLUSÃO DE OFÍCIO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO. INVALIDADE. TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 793. EXCLUSÃO PELO JUÍZO FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo da 29ª Vara do Juizado Especial Federal desta Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos do processo nº 1005784-84.2021.4.01.3800, que, excluindo a União Federal do polo passivo da lide, declarou a incompetência da Justiça Federal e determinou a restituição dos autos à Justiça Estadual. 



    2. O agravante sustenta que o STF fixou a tese, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178, de que, em caso de pretensão de recebimento de medicamento não incluído na lista regularmente dispensada pela rede pública, como é o caso da demanda originária, a União deve necessariamente integrar o polo passivo. 



    3. Em decisão registrada em 11/03/2021, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal (ID 103070107). Devidamente intimada, a União apresentou contraminuta (registro em 27/10/2020). 



    4. Conforme pontuado na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o entendimento adotado pelo juízo a quo vai ao encontro da tese fixada no julgamento do Tema nº 793 do STF, em que restou estabelecido que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente” (RE n. 855.178 ED, Rel. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/20). 



    5. Apesar de terem sido proferidas decisões em sentido contrário pelo STF, como, por exemplo, no ARE 1.308.917, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 06/04/2021, várias decisões monocráticas recentes do próprio STF estão acatando a tese fixada no Tema nº 793, assentando a ausência de obrigatoriedade de inclusão da União Federal no polo passivo de demandas que tenham como objeto o fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA (RE 1286407, Relator Min. Alexandre de Moraes, publicação em 10/11/2020; RE 1308073, Relatora Ministra Carmen Lúcia, publicação em 09/03/2021; RE 1295574, Relatora Ministra Carmen Lúcia, publicação em 24/11/2020; Rcl 45077, relator Ministro Dias Toffoli, publicação em 29/04/2021). 



    Nesse sentido: 



    “RE 1307444 



    Relator(a): Min. EDSON FACHIN 



    Julgamento: 16/04/2021 



    Publicação: 20/04/2021 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 2): “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. TESE DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA. VOTO PELO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREJUDICADO O RECURSO.” No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 1º, III; 6º; 196; 197; e 198 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 6): “Tal medicamento, de acordo com o parecer do NAT (index. 57/59), possui registro ativo na ANVISA, não possuindo, contudo, indicação em bula para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista, mas sim para transtorno de hiperatividade. Assim, conclui, com base no laudo do médico que assiste o Recorrente, que o referido medicamento possui indicação clínica para tratar sintomas de desatenção, pois o paciente apresentou significativa melhora, apesar de se tratar de uso OFF LABEL. Por fim, argumenta que o uso OFF LABEL não se trata de uso equivocado, apenas ainda não aprovado pela agência reguladora. A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14). É o relatório. Decido. A irresignação merece prosperar. O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 4, p. 2-4): “Trata-se de demanda através da qual a parte autora postula seja fornecido medicamento cloridrato de metilfenidato – 10mg de uso off label, ou seja, para finalidade não prevista na ANVISA, embora possua registro junto à referida agência reguladora, para o controle de transtorno do espectro autista e sintomas acessórios de desatenção doença da qual é portadora. Sentença julgando procedente o pedido, por entender que o Superior Tribunal de Justiça, por ser necessário ao tratamento da doença que acomete a parte autora. Antes de apreciar o pleito recursal, há que se ter em conta que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 657718, afetado ao Tema nº 500, firmou a seguinte tese para efeito de aplicação da repercussão geral: “(...) 4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União”. Com efeito, reconhecida a possibilidade de condenação do Estado ao fornecimento de medicamento, ainda que sem registro na ANVISA – ou de uso off label – em situações excepcionais, pronunciou o Supremo Tribunal Federal a competência da Justiça Federal para apreciar tais demandas. No caso vertente, a parte autora pretende utilizar o medicamento cloridrato de metilfenidato – 10 mg para o transtorno do espectro autista com sintomas acessórios de desatenção. Entretanto, o laudo do NAT de fls.57/59 deixa claro que o medicamento pleiteado não possui indicação clínica que conste na bula para a doença que acomete o autor, sendo de uso off label. Assim, há que se reconhecer a incompetência da Justiça Estadual com relação à presente demanda, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, restando prejudicado o recurso inominado interposto.” O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 657.718-RG (Tema 500), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22.5.2019, reconheceu a repercussão geral da matéria referente ao dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa e, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: "1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” O Ministro Dias Toffoli, ao votar nesse julgamento, estabeleceu o alcance da tese, nestes termos: “A primeira: a conclusão a que se chegou nestes autos quanto ao registro na ANVISA como condição necessária ao fornecimento da medicação pelo SUS não se relaciona com a hipótese de fornecimento off label do medicamento, hipótese na qual o fármaco é registrado na agência, mas o uso requerido foge da indicação contemplada em sua bula. Embora a ANVISA proceda ao registro dos medicamentos para específica finalidade, não se pode afirmar que, por isso, o medicamento, quando indicado para finalidade diversa, não conta com registro da agência reguladora. O registro em tal caso existe. O uso do medicamento é que está dissociado da indicação para a qual foi registrado. Assim, a celeuma que se dá quanto à possibilidade de se obrigar o sistema a fornecer medicação para indicação diversa da registrada na ANVISA - hipótese que também conta com vedação legal expressa no art. 19-T, I, da Lei nº 8.080/90 - não se refere à travada aqui nestes autos”. Na espécie em exame, tratase de medicamento com registro na Anvisa, mas com previsão de uso para finalidade diversa da pretendida pelo recorrente, o chamado medicamento de uso off label. Portanto, inaplicável o precedente citado pelo Tribunal a quo para afastar a competência da justiça estadual para processar e julgar o feito. Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, V, b, do Código de Processo Civil e 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir conforme a jurisprudência desta Corte. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Ministro EDSON FACHIN Relator Documento assinado digitalmente” 



    5. Dessa forma, por não haver litisconsórcio necessário, não se mostra cabível a inclusão de ofício da União no polo passivo, como o fez o juízo estadual, mostrando-se correta a decisão agravada, pois está conforme a jurisprudência dominante sobre a matéria e na medida em que cabe à Justiça Federal decidir se há, ou não, interesse ou responsabilidade da União na lide (súmulas nº 150 e nº 254 do STJ). 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. 



    7. Remeta-se cópia deste acórdão ao juízo de origem, com urgência.”



    (e-doc. 3, p. 2-5; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado de Minas Gerais alega a violação do art. 196 da Constituição da República, pugnando a reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão da União. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende que “portanto, na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e se nega a incluir no processo a União e a ela direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral” (e-doc. 4, p. 7).



    .



    É o relatório.



    Análise  



    3. Entendo pela necessidade apreciação da questão, que trata, na origem, do pedido de fornecimento de medicamentos, não obstante a pendência de apreciação do Tema nº 1.234 do rol da Repercussão Geral.



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos)  



    5. Os embargos de declaração opostos na sequência foram improvidos em 23/05/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos)  



    9. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.  



Dispositivo  



    7. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios na origem, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, portanto, inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator